Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão revogatória da gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante é portadora de doença grave, incurável, com incapacidade laboral por tempo indeterminado, conforme laudos médicos; (ii) possui despesas elevadas e contínuas com tratamento médico, na ordem aproximada de vinte salários mínimos mensais, além de gastos com medicamentos e plano de saúde cancelado por inadimplência; (iii) é responsável por seis filhos, sendo um deles com deficiência física e retardo mental, cujo tratamento também demanda custos significativos; (iv) declarou queda substancial de renda e impossibilidade de exercício da atividade profissional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. No caso concreto, a farta documentação apresentada — comprovantes de gastos médicos, laudos de incapacidade laboral, despesas familiares, comprovantes de inadimplência, extratos negativos e declaração de imposto de renda — demonstra, de forma robusta, a insuficiência financeira da parte agravante, cuja subsistência sua e de sua família estaria comprometida pelo recolhimento das custas processuais, impondo-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025.